Tribunal: CARF
Processo: 15540.720074/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA NA VIA ADMINISTRATIVA. SUMÚLA CARF 11.
A prescrição intercorrente prevista no art. 174 do CTN refere-se exclusivamente à cobrança judicial, não sendo aplicável ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/1972.
ÔNUS DA PROVA. PLANILHAS UNILATERAIS E NOTAS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO.
Planilhas internas e notas fiscais desacompanhadas de memórias técnicas, medição de obra ou vinculação documental específica não constituem prova suficiente para descaracterizar o enquadramento fiscal adotado pela autoridade lançadora. Cabe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e documental, a efetiva natureza da atividade exercida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE 32%. MANUTENÇÃO.
Os serviços prestados pela contribuinte, conforme contratos analisados, caracterizam-se como prestação de serviços técnicos contínuos e especializados. Não demonstrado que a atividade consista em empreitada de construção civil com fornecimento de materiais custeados pela contratada, mantém-se o enquadramento no percentual de presunção de 32% previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.

ADN COSIT No 06/1997. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO RELEVANTE DE MATERIAIS.
A aplicação dos percentuais reduzidos de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) exige comprovação de que os contratos envolvem empreitada com fornecimento significativo de materiais pela contratada, o que não foi demonstrado. Planilhas unilaterais, sem memórias de cálculo, medições, ordens de serviço ou documentos emitidos pelo contratante, não são suficientes para caracterizar a natureza da operação como obra com emprego de materiais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720074/2012-78
ACÓRDÃO
1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA NA VIA ADMINISTRATIVA.
SUMÚLA CARF 11.
A prescrição intercorrente prevista no art. 174 do CTN refere-se
exclusivamente à cobrança judicial, não sendo aplicável ao processo
administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/1972.
ÔNUS
DA
PROVA.
PLANILHAS
UNILATERAIS
E
NOTAS
FISCAIS.
INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO.
Planilhas internas e notas fiscais desacompanhadas de memórias técnicas,
medição de obra ou vinculação documental específica não constituem
prova suficiente para descaracterizar o enquadramento fiscal adotado pela
autoridade lançadora. Cabe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e
documental, a efetiva natureza da atividade exercida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO DE 32%. MANUTENÇÃO.
Os serviços prestados pela contribuinte, conforme contratos analisados,
caracterizam-se como prestação de serviços técnicos contínuos e
especializados. Não demonstrado que a atividade consista em empreitada
de construção civil com fornecimento de materiais custeados pela
contratada, mantém-se o enquadramento no percentual de presunção de
32% previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
2
ADN COSIT No 06/1997. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO RELEVANTE DE MATERIAIS.
A aplicação dos percentuais reduzidos de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) exige
comprovação de que os contratos envolvem empreitada com fornecimento
significativo de materiais pela contratada, o que não foi demonstrado.
Planilhas unilaterais, sem memórias de cálculo, medições, ordens de
serviço ou documentos emitidos pelo contratante, não são suficientes para
caracterizar a natureza da operação como obra com emprego de materiais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1158–1180) interposto por NAVELE
Empreendimentos e Serviços Ltda. contra a decisão proferida pela 9a Turma da DRJ/Recife,
consubstanciada no Acórdão no 11-61.479 (e-fls. 1135–1145), que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o lançamento de IRPJ e CSLL, ambos apurados pelo regime
de lucro presumido, no ano-calendário de 2007.
Conforme relatado no procedimento fiscal (fl. 8-22), a ação fiscal teve por objeto a
verificação da correta tributação das receitas auferidas pela contribuinte no período. A fiscalização
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
3
analisou os contratos firmados pela empresa com seus clientes — especialmente órgãos públicos
— concluindo que as atividades desempenhadas configuravam prestação de serviços técnicos, de
manutenção e de apoio operacional, sem fornecimento relevante de materiais por parte da
contratada. Em razão disso, aplicou-se o percentual de presunção de 32% para o IRPJ e CSLL,
próprio para prestação de serviços em geral, diferente dos percentuais aplicados pelo contribuinte
de 8% para IRPJ e 12% para CSLL.
A contribuinte apresentou Impugnação, sustentando, em síntese, que os contratos
analisados não teriam natureza de serviços puros, mas corresponderiam à execução de obras por
empreitada com fornecimento de materiais, de modo que a tributação deveria observar os
coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), nos termos do ADN COSIT no 06/1997. Alegou que os
materiais empregados na execução dos contratos eram fornecidos pela própria empresa,
afirmando que os documentos e notas fiscais juntados seriam suficientes para comprovar tal
enquadramento. Requereu, portanto, a retificação da presunção aplicada, com consequente
redução da base de cálculo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, rejeitou a tese de enquadramento no percentual
de 8%/12%, afirmando que a documentação apresentada não comprovava o fornecimento dos
materiais pela contribuinte, sendo insuficiente para caracterizar a operação como empreitada de
construção civil nos termos do ADN COSIT no 06/1997 (e-fls. 1138–1139). Assentou que, pela
análise dos contratos, “predomina a prestação de serviços técnicos e especializados”, não se
verificando a transferência de risco e responsabilidade típica da empreitada de construção com
fornecimento de materiais. Além disso, registrou que vários contratos envolviam serviços
contínuos, de manutenção e de assistência técnica, os quais não se compatibilizam com o
favorecimento de presunção reduzida. Por essas razões, julgou improcedente a impugnação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1158–1180).
Inicialmente, suscita preliminar de prescrição, alegando decurso de lapso superior a cinco anos
sem movimentação processual. No mérito, afirma que o lançamento incorreu em erro material, ao
considerar como serviço sem fornecimento de materiais atividades que seriam, segundo a
recorrente, “obras por empreitada com utilização significativa de insumos”. Sustenta que os
contratos celebrados com o poder público envolvem, em sua essência, a execução de obras com
emprego de materiais custeados pela própria empresa, razão pela qual seria aplicável o percentual
de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), consoante dispõe o ADN COSIT no 06/1997.
Defende, ainda, que a fiscalização teria desconsiderado documentos
comprobatórios do fornecimento de materiais, limitando-se a qualificar as atividades como
serviços puros sem examinar a totalidade do conjunto documental. Alega que a DRJ também
incorreu em erro ao concluir pela inexistência de fornecimento de materiais, pois diversos itens de
contratos conteriam cláusulas e anexos suficientes para comprovar que o fornecimento recaía
sobre a contratada. Subsidiariamente, na eventualidade de não ser acolhido o enquadramento
integral das receitas no percentual de 8%/12%, a recorrente requer o reconhecimento parcial da
atividade de construção civil com fornecimento de materiais, ao menos em relação aos contratos
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
4
mencionados. Ao final, reitera os pedidos de reconhecimento da prescrição, anulação do
lançamento e, alternativamente, readequação dos percentuais de presunção, integral ou
parcialmente.
O processo foi a mim distribuído e pautado para a presente sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais previstos nos
arts. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72. Assim, dele conheço.

II – Da preliminar de prescrição no PAF
A recorrente sustenta que teria decorrido lapso superior a cinco anos sem
movimentação processual apta a interromper a prescrição, o que configuraria prescrição
intercorrente.
A alegação não prospera. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, mas apenas à fase judicial de cobrança, nos termos do art. 174 do CTN. O
processo administrativo é regido pelo Decreto no 70.235/1972, que não prevê prescrição
intercorrente nem limita temporalmente o julgamento da impugnação ou do recurso.
A jurisprudência deste Conselho é uniforme no sentido de que a prescrição não se
aplica ao processo administrativo, conforme entendimento sumulado:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, rejeito a preliminar.

II – Mérito
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
5
II.a – Natureza da atividade exercida
O núcleo do litígio reside em determinar se as receitas auferidas pela contribuinte
decorrem:
a) de prestação de serviços técnicos, hipótese em que se aplica o percentual de presunção de
32% (IRPJ) e 32% (CSLL), ou
b) de empreitada de construção civil com fornecimento de materiais, hipótese em que se
aplica a base reduzida de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
A fiscalização, após examinar contratos e documentos apresentados, concluiu que
predomina a prestação de serviços especializados, sem fornecimento significativo de materiais (fl.
9-10):

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
6

A DRJ, ao examinar a impugnação, reafirmou que os contratos revelam
essencialmente serviços de manutenção, operação, assistência e apoio, sem consistir em serviço
de construção civil (e-fls. 1145):
Entretanto, já nas notas fiscais de fls. 114 a 343, anexadas pela fiscalização,
verifica-se que os serviços prestados pela interessada com fornecimento de
material que estão descritos como “serviços de conservação e limpeza” ou que
representam a cessão de mão de obra, de diversos profissionais que não possuem
nenhuma vinculação com os serviços de construção civil, conforme comprovados
nos autos (fls. 10 e os contratos fls. 354 a 1050). Em tal hipótese,
indubitavelmente, o percentual de presunção é o mesmo aplicável às prestadoras
de serviço em geral, isto é, 32%.
A recorrente traz em suas razões as seguintes teses para afastar o entendimento da
Fiscalização e da DRJ:
a) existência de erro formal no cálculo fiscal quando do confronto das
informações constantes em DIPJ (fl. 1166-ss);
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
7
b) sobre os serviços de construção por empreitada, seu enquadramento na
hipótese do Ato Declaratório Normativo COSIT (ADN COSIT) n° 6/97;
c) que os serviços de manutenção de sistema de refrigeração seria obra de
construção civil conforme Consulta no 156 – Cosit, datada de 17 de junho de
2015
d) a título de amostragem, traz a inferência de que prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva predial também possuem o emprego de
materiais, e que estariam na hipótese de presunção com alíquotas menores.
Em relação ao primeiro ponto “a”, de erro formal, resgato a sua fundamentação
recursal (fl. 166:

Ocorre que o erro de valor em relação ao IRRF não pode ser entendido como
nulidade por não estar de acordo com a DIPJ do contribuinte. Isso porque, o valor de IRRF, em
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
8
verdade, sempre é conferido com o valor constante em DIRF. Geralmente esse é o confronto feito
pela fiscalização para fins de apuração do imposto em laçamento. Logo, para que pudesse ser
aferida qualquer incorreção ou até mesmo, que implicasse nulidade, deveria a recorrente ter feito
prova de que sua DIRF possui o mesmo valor que constou em DIPJ. Sem esta prova, presume-se
verdadeira a avaliação realizada pela fiscalização na autuação.
Dessa forma, entendo que não há o que corrigir ou anular em relação à apuração
dos valores na autuação.
Em relação aos outros pontos “b”, “c”, “d”, em que pese a fundamentação recursal
e a demonstração em planilhas por amostragem dos contratos e notas fiscais para tentar provar
sua tese em relação a todos esses pontos (“a” – “d” acima), entendo que apenas contratos e
notas fiscais não são suficientes para comprovar o seu direito de forma cabal. Eles constituem
sim, prova indiciária do seu direito, mas não o comprovam de forma inequívoca.
A análise atenta das planilhas apresentadas revela que tais documentos são
unilaterais, elaborados pela própria empresa, e não demonstram: (i) a vinculação direta e
inequívoca entre cada nota fiscal e a execução de cada contrato; (ii) que os materiais foram
efetivamente aplicados no objeto contratual; (iii) que o fornecimento dos insumos competia à
contratada, e não ao contratante; (iv) que o valor dos materiais integrava a base de remuneração
da empreitada global; ou (v) que os materiais representariam custo relevante a caracterizar a
atividade de construção civil com fornecimento de materiais.
Ademais, não há nos autos qualquer memorial descritivo, medição de obra,
composição de custos, ordem de serviço, diário de obra, cronograma físico-financeiro ou relatório
técnico, capazes de comprovar que a atividade desenvolvida pela recorrente corresponderia a
obra de engenharia, reforma substancial ou construção civil nos termos exigidos pelo inciso I do
ADN COSIT no 06/1997.
As planilhas, por sua própria natureza, não constituem prova idônea para alterar o
enquadramento tributário adotado pela fiscalização, sobretudo porque não há um único
documento emitido pelo contratante que reconheça o fornecimento de materiais pela recorrente
ou que demonstre a adoção de empreitada global. Entendo que, para afastar o percentual de
presunção de 32% e aplicar o coeficiente reduzido de 8%/12%, é indispensável prova robusta e
específica, não se prestando para esse fim documentos internos, sem correlação técnico-
operacional com o contrato executado. Assim, as planilhas apresentadas não elidem a conclusão
fiscal nem viabilizam a aplicação do benefício pretendido.
Além disso, o Recurso Voluntário sustenta que suas atividades se enquadrariam na
hipótese do inciso I do ADN COSIT no 06/1997: “empreitada com emprego de materiais, custeados
pela contratada, cuja remuneração é global”. Todavia, a aplicação dessa norma pressupõe que o
contribuinte demonstre: o fornecimento de materiais por sua conta e risco, a responsabilidade
pela execução global da obra, a remuneração em regime de empreitada global e existência de
obra de construção civil ou reforma substancial.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.096 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720074/2012-78
9
Nada disso foi comprovado. Não se verifica:

execução de obra de engenharia completa;

fornecimento substancial de materiais pela contratada;

adoção da remuneração por “empreitada global”;

transferência integral de risco técnico ao contratado.
A simples existência de despesas com insumos ou reposição de peças de pequeno
valor não transforma um serviço técnico em empreitada com fornecimento de materiais. Assim,
não se verificam os requisitos do ADN COSIT no 06/1997 para aplicação dos percentuais de 8% e
12%.
Assim, mantém-se o entendimento administrativo de que a atividade exercida em
2007 se enquadra como prestação de serviços, sujeita ao percentual de presunção ordinário de
32%.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e – no mérito – nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1235
DF CARF MF
Original